Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. APELAÇÃO ADESIVA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. ASPECTOS FORMAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA PROCEDENTES. CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS A INDENIZAR O DENUNCIANTE. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS A INDENIZAR O AUTOR DA LIDE PRINCIPAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE. ENCERRADA A FASE PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INTEGRAL. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REGRA ESPECÍFICA NO § 1o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS À PARCELA RECONHECIDA. PEDIDO RECONHECIDO EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO DENUNCIADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO AUTOR DA LIDE PRINCIPAL E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONCORDÂNCIA DO RÉU/DENUNCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. TERMO INICIAL E FINAL DE RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS DENUNCIADOS. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. EXCLUSÃO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. BENEFÍCIO DO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE PRINCIPAL. ATRIBUIÇÃO DO RÉU. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. SUCUMBÊNCIA MAIOR DO DENUNCIANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O recurso adesivo é subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa (art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC).
2. Na denunciação da lide, um terceiro é chamado a integrar um processo já existente. O denunciante exerce seu direito de ação regressivamente contra alguém que é responsável por ressarci-lo por eventuais prejuízos que venha a sofrer no processo. Com a denunciação, passam a existir duas demandas: a principal – entre autor e réu – e a secundária – entre denunciante e denunciado (art. 129 do CPC).
3. Se o réu/denunciante foi vencido na ação principal, na análise dos aspectos formais do recurso, há interesse recursal – pois há sucumbência e possibilidade, em tese, de melhora, em seu favor, do resultado do julgamento. Há também legitimidade, pois o apelante é parte no processo e foi vencido. O fato de apenas o denunciado ter recorrido da sentença – o que deu ensejo à possibilidade de interposição do recurso adesivo pelo réu/denunciante – não obsta o conhecimento. Todavia, os fundamentos recursais e pedidos devem ser limitados a questões relacionadas à lide secundária. Ademais, por se tratar de litisconsórcio unitário entre os denunciados – já que o esbulho possessório foi praticado por ambos –, os atos de um litisconsorte não prejudicarão os demais, nos termos do art. 117 do CPC. Logo, eventual provimento do recurso adesivo somente pode prejudicar o litisconsorte que interpôs o recurso principal.
4. A denunciação da lide inaugura uma demanda regressiva, que visa ao ressarcimento de eventuais prejuízos imputados ao denunciante advindos da demanda principal. Independentemente de pedido expresso do denunciante, a condenação dos denunciados tem caráter indenizatório pelas perdas e danos sofridos pelo condenado na ação principal. No caso, a sentença que condenou o réu/denunciante ao pagamento integral do débito e, sucessivamente, condenou os denunciados a indenizar o denunciante por parte dos prejuízos que sofreu com a demanda principal não desborda os limites objetivos da demanda e não viola o princípio da adstrição. Preliminar rejeitada.
5. O julgamento parcial do mérito ocorrerá quando incidirem uma das hipóteses legais (art. 356, I e II, do CPC) e remanescer a necessidade de dilação probatória com relação a outros pedidos. Na hipótese, ausente a necessidade de produção de provas, também não é necessário o julgamento fracionado, mas sim o julgado antecipado integral do mérito (art. 355, I, do CPC), conforme procedido pelo juízo a quo.
6. Se o pedido foi reconhecido – ainda que parcialmente – e houve depósito espontâneo da parcela admitida, a obrigação não deve integrar a condenação. A sentença deve homologar o reconhecimento parcial, nos termos do art. 487, III, a, do CPC. No caso, houve error in procedendo do juízo de origem. A previsão do art. 90, § 4o, do CPC, de redução pela metade dos honorários restringe-se ao reconhecimento total do pedido. Na hipótese de reconhecimento parcial, aplica-se a redação do § 1o: a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional parcialmente acolhida. Homologado o reconhecimento parcial. Arbitrados honorários proporcionais.
7. Na lide principal e na secundária (denunciação), julgados procedentes os pedidos, o réu é obrigado perante o autor e os denunciados são obrigados perante o denunciante. O autor tem a faculdade de requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva (art. 128, parágrafo único, do CPC). Nada obsta que as quantias depositadas nos autos, pelo denunciado/apelante, sejam levantadas diretamente pelo autor da ação (condomínio), mormente diante da concordância do réu/denunciante. Ademais, os valores foram pagos espontaneamente pelo apelante e não há controvérsia. Portanto, nada obsta seu imediato levantamento pelo autor. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado.
8. As datas definidas na sentença, em delimitação à responsabilidade dos denunciados decorrente do esbulho possessório perpetrado, observaram o conjunto probatório. Embora os denunciados aleguem que venderam o imóvel para terceiros, o esbulho foi por eles praticado, o que enseja sua responsabilidade por todo o período em que o proprietário foi privado do uso e gozo de sua propriedade.
9. Há omissão na sentença no que concerne aos argumentos do apelante com relação às taxas condominiais extraordinárias, relativas ao período de responsabilidade dos denunciados. Aquele que esbulhou a posse deve responder por perdas e danos. Se a taxa extra é instituída para a realização de benfeitorias nas áreas comuns do condomínio, tais melhorias aderem ao bem, valorizam o imóvel e revertem em proveito do dono. Logo, não devem ser atribuídas a terceiros. A sentença deve ser reformada para que não inclua as taxas condominiais extraordinárias nas obrigações imputadas aos denunciados.
10. Na relação processual da lide principal figuram apenas o autor e o réu. É nesse contexto que deve ser analisada a sucumbência, para determinar sobre qual das partes recairá seu ônus. Vencido o réu, sobre ele deve recair o ônus da sucumbência, nos termos da sentença. Em que pese o requerido alegar que foi vítima da conduta dos denunciados, não há como imputar o ônus processual a quem não integra a relação.
11. Na lide secundária, o denunciante atribuiu aos denunciados o equivalente a 42 (quarenta e duas parcelas). Entretanto, no período de responsabilidade dos denunciados foram inadimplidas 13 (treze) parcelas, o que equivale a aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do pedido formulado na denunciação. Portanto, a atribuição do ônus processual integralmente aos denunciados viola o princípio da sucumbência. Deve haver a distribuição proporcional do ônus da sucumbência.
12. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada.
13. Recurso adesivo conhecido e não provido. Honorários majorados.